Tribunal: STF
Processo: HC 198783
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: 
    Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão proferido no HC 617.766/MG, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (eDOC 2, p. 74):
    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONTEMPORANEIDADE. FUGA DO DISTRITO DA CULPA POR QUASE 6 ANOS. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. II - No caso, a segregação cautelar do ora agravante está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do agente que, motivado por desentendimentos ocorridos pouco antes no bar, alvejou a vítima que caminhava em direção ao lar, dados estes que justificam a imposição da medida extrema. III - A contemporaneidade do decreto prisional, no caso em exame, é evidenciada pela necessidade de garantia da aplicação da lei penal pela fuga do distrito da culpa por quase 6 anos, atendido, assim, o requisito da urgência. IV - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido. 
    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do homicídio qualificado ocorrido no ano de 2014. 
    Narra o impetrante, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal, pois o decreto de prisão preventiva carece de fundamentação idônea; não estão presentes os requisitos legais para a segregação cautelar, bem como não há contemporaneidade entre os fatos e a medida. Ressalta ainda que, diante das condições pessoais favoráveis do acusado, medidas cautelares diversas da prisão seriam suficiente para o caso.
    À vista do exposto, pugna pela revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, pela sua substituição por medida cautelar diversa.
    É o relatório. Decido.
    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.
    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na situação aventada a justificar a concessão da liminar.
    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.
    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 
    Oficie-se ao Juízo da causa a fim de informe sobre o contido na inicial, o andamento da ação criminal 104065-84.2014.8.13.0271 e eventual reavaliação da prisão cautelar do paciente, bem como encaminhe a esta Corte senha de acesso aos autos.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 18 de março de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente